Tribunal: TJSP
Processo: 2104688-08.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO - Ação originária de obrigação de fazer movida por servidora do Município de Taubaté visando ao reconhecimento do direito à irredutibilidade dos vencimentos relativos ao exercício de função comissionada de "Supervisora Técnica de Cargos, referência 44" e "Supervisora Técnica de Conferência de Horas Extras e Valores Aferidos, referência 44" - Alegação de violação às decisões proferidas

Ementa:
RECLAMAÇÃO - Ação originária de obrigação de fazer movida por servidora do Município de Taubaté visando ao reconhecimento do direito à irredutibilidade dos vencimentos relativos ao exercício de função comissionada de "Supervisora Técnica de Cargos, referência 44" e "Supervisora Técnica de Conferência de Horas Extras e Valores Aferidos, referência 44" - Alegação de violação às decisões proferidas por este Órgão Especial no julgamento das ADIs no 0394948-12.2010.8.26.0000 e n.o 216974-86.2021.8.26.0000 – Inadmissibilidade – A ADI. no 0394948-12.2010.8.26.0000 declarou a inconstitucionalidade da expressão "designação" contida nos §§ 2oe 3o do art. 169 da LC n.o 01/90, aplicando-se interpretação conforme a Constituição para afastar a aplicação desses dispositivos somente em caso de desvio de função, não comprovado na espécie – Inexistência de incompatibilidade entre os requisitos de escolaridade entre o cargo efetivo da servidora interessada e as funções de confiança ocupadas – Incorporação admitida – A posterior inconstitucionalidade da função exercida em confiança declarada na ADI. no 216974-86.2021.8.26.0000 não afeta automaticamente os atos praticados sob a égide da lei anterior, especialmente quando a servidora agiu de boa-fé, confiou na regularidade do ato e exerceu a função por um longo período, ainda que reconhecida a eficácia ex tunc à declaração de inconstitucionalidade – Precedentes deste Órgão Especial.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - A fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação constitucional depende da instauração do contraditório, que ocorreu na espécie - Aplicação do princípio da causalidade - Inteligência do art. 85, e 989, III, do CPC.
Reclamação julgada improcedente, com a condenação do Município reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios.